Tribunal: TJMT
Processo: 1018870-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018870-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), GERALDO CEZAR DE ANDRADE FILHO - CPF: 572.007.181-49 (AGRAVANTE), POLLYANA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 000.978.591-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. C. R. A. (AGRAVADO), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), GILMAR GOMES DE SOUZA - CPF: 172.686.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS

– ALIMENTOS PROVISÓRIOS – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO DO ART. 1.694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE PRESUMIDA DA FILHA MENOR DE IDADE – POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE – ALIMENTOS COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE E NÃO DESTOAM DO PATRIMÔNIO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os alimentos decorrem do poder familiar e dever de solidariedade, nos termos do art. 1.568, do CC, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, cabendo ser observado e sopesado em cada caso as necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante, consoante previsão do art. 1.694, § 1o, do CC. 2. A jurisprudência do eg. STJ orienta que, “em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível” (STJ – Terceira Turma – REsp 1.349.252/SP – Rel. Min. Sidnei Beneti – julgado em 24/9/2013). 3. Presumida as necessidades da alimentada, filha do agravante e menor impúbere, e razoavelmente demonstrada as condições materiais do genitor/alimentante, impositiva é a manutenção da decisão liminar que fixou os alimentos provisórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1018870-35.2019.8.11.0000
– CLASSE 202 – CNJ – COMARCA DE ARENÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GERALDO CEZAR DE ANDRADE FILHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação

de

“
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda de Menor e Alimentos Provisórios
” (Proc. no 1000982-72.2019.8.11.0026), ajuizada contra o agravante por POLLYANA RODRIGUES DOS SANTOS, entre outra providências, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelas autoras, para fixar alimentos provisórios em favor da menor Antonella Andrade em valor correspondente a um salário mínimo vigente, mais 50% das despesas ordinárias (despesas médica, hospitalar, odontológica, farmacêutica, escolar, vestuário, dentre outras), devidos desde a citação e com vencimento a cada dia 10 dos meses subsequentes (cf. Id no 27878977).

O agravante alega que não foi devidamente sopesado o binômio necessidade e possibilidade para o arbitramento dos alimentos provisórios, já que a decisão baseou-se em informações unilaterais, fixando pensão completamente incompatível com a sua situação financeira.

Diz que já foi “
garimpeiro, porém, nunca trabalhou com carteira assinada, e que há muito não trabalha com a compra e venda de gado, em decorrência da grande crise que se abateu sobre o mercado
”, e que, “
hoje, tira o seu sustento de um modesto bar, com alguns frízeres e mesas de sinuca alugados, percebendo em média a importância de R$ 2.495,00 mensais, o equivalente a dois salários mínimos e meio
”
.

Argumenta que “
a obrigação de sustentar a prole cabe aos pais devendo estes contribuir com o sustento de acordo com o binômio necessidade e possibilidade
”, e sustenta

que “
a genitora da menor igualmente deve contribuir com o sustento, uma vez que, além de ser professora, é empresaria do ramo agropecuário sendo sócia proprietária da empresa AGROPECUARIA PR & C, possuindo a maior loja do segmento da cidade de Nortelândia/MT
”
.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reduzido o valor dos alimentos para 50% do salário mínimo, o que, atualmente, equivale a R$ R$ 499,00; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal no mesmo sentido (cf. Id no 27878970).

A decisão de Id no 28785451 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Nas contrarrazões de Id no 31630967, a agravada refuta os fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id no 32719989).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, nos termos do art. 1.568, do CC, perdurando enquanto existir o poder familiar ou o dever de solidariedade, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, que deve ser prestada independentemente da situação econômica, cabendo ser observado e sopesado caso a caso
as necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante, consoante previsão do art. 1.694, § 1o, do CC, ou seja, em suma, o arbitramento da verba alimentar deve ser atingido a partir da valoração do binômio necessidade-possibilidade.

É incontestável a necessidade da menor
Antonella
, que
é filha do agravante e, atualmente, possui oito anos de idade
, sendo consenso social que todas as crianças nessa faixa etária possuem despesas ordinárias imprescindíveis para o seu correto desenvolvimento,
não havendo espaço, pois, para discussão quanto ao dever alimentar do genitor/agravante.

Essa é a lição doutrinaria sobre a questão:

“O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de que os presta (CC, art. 1.694, § 1o). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los (LA 4o)” (BERENICE, Maria. Manual de Direito das Famílias, Ed. Revista dos Tribunais, 9a Ed. págs.

556).

E a pacífica orientação jurisprudencial:

“(...), em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível” (STJ – Terceira Turma – REsp 1.349.252/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – julgado em 24/9/2013, DJe 2/10/2013).

Quanto à possibilidade do agravante/alimentante, ressalvo, de antemão, que, ao menos nesse momento processual, os elementos de prova disponíveis não são suficientes a revelar a real capacidade econômica do agravante, isto é, as provas arrostadas nos autos não precisam com a segurança necessária qual a efetiva “possibilidade alimentar” da parte, o que, em verdade, é bem comum no albor do processo, porém, com certeza, não possuem força probante de creditar verossimilhança à alegação de que os alimentos provisórios (1 salário mínimo + 50% das despesas comuns) seriam capaz de comprometer a subsistência do réu/agravante, constituindo encargo onerosíssimo e insuportável, sobretudo porque não há demonstrativo suficiente, palpável e convincente da sua renda mensal.

Vê-se, de um lado, que a petição inicial é um tanto quanto genérica a respeito dos rendimentos do réu/agravante, mencionando apenas que ele é profissional autônomo, “
do ramo de compra e venda de bovinos
,
com renda suficiente para arcar com boa parte das despesas da filha menor, sem comprometer a sua própria sobrevivência
”, e, por outro lado, nas razões recursais, apesar de ser mais assertivo quanto a sua profissão e renda (autônomo, dono de bar, com rendimento mensal de R$ 2.495,00 por mês), o réu/agravante não traz mínimo lastro probatório a amparar a sua alegação, cingindo-se a juntar ao instrumento recursal extratos das dívidas possuídas, que, entretanto, pouco diz sobre sua real condição econômica.

Nota-se, no mais, não obstante a imprecisão quanto à renda, que, no tópico da inicial destinado aos bens do casal a serem partilhados, há descrição de patrimônio notável, contendo diversos bens móveis (semoventes e veículos) e imóveis, que totalizam valores expressivos e incompatíveis com a parca renda anunciada pelo agravante, sobretudo se aceitarmos como verdadeira a afirmativa feita na inicial de que todos os bens permanecem em sua posse e administração.

Acrescento que não se olvida que o dever de alimentar recai sobre ambos os genitores, contudo, também não há de esquecer que a obrigação será na proporção dos rendimentos de cada um e de acordo com as circunstâncias de cada hipótese, e, no caso, em análise perfunctória, partindo da premissa de que a menor permanece a maioria do tempo na guarda de sua genitora, presume-se a prestação financeira da genitora/guardiã à filha e, além disso, há as contribuições imateriais, como cuidados diários, devotadas em período integral à criança.

Enfim, repito que é certo que a definição sobre os bens e renda do réu/agravante ainda será melhor apurado, dependendo de outras explicações e da devida dilação probatória, mas os dados informativos agora em análise, cotejado com a natureza dos alimentos e o seu caráter urgente, e, ainda, que a necessidade da menor é presumida, enquanto a possibilidade do agravante está razoavelmente demonstrada pelo patrimônio possuído, ainda que imprecisa por ora, não vejo reparo a ser feito na decisão agravada, mostrando-se justa e acertada a fixação dos alimentos, até porque é parâmetro bem comum para casos semelhantes.
Lembrando, ainda, que, s
e
após a fixação dos alimentos,
“
sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
” (CC, art. 1.699), mas, p
ara
quaisquer eventuais modificações,
é necessária a comprovação
robusta
da impossibilidade
ou incompatibilidade dos alimentos
fixado
s
.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020